Tribunal: TJPA
Processo: 0802771-48.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802771-48.2023.8.14.0000

APELANTE: JOSE COLARES LOPES FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REVISIONAL DE JUROS E DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO AUTOR. É POSSÍVEL O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, SENDO DESNECESSÁRIA SUA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da justiça gratuita não foi concedido ao autor/agravante, pois os elementos dos autos demonstram capacidade econômica para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

2. O documento apresentado pelo autor (recibo de entrega de declaração de imposto de renda) foi insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência.

3. A inércia do autor em providenciar o pagamento das custas judiciais e a interposição intempestiva do agravo de instrumento corroboram a manutenção da sentença de cancelamento da distribuição.

4. Conforme precedentes do STJ, é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que julgou improcedente a apelação.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno em apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora.

24ª Sessão Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

DES. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 15820013) interposto por
JOSÉ COLARES LOPES FILHO
, contra decisão monocrática de ID 14453624, que negou provimento à Apelação por si manejada, mantendo a sentença que determinou o cancelamento da distribuição da
Ação de Cobrança Indevida c/c Revisional de Juros e Danos Morais
.

A Apelação foi interposta contra a referida sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 12753778-Pág.04), que determinou o cancelamento da distribuição da
Ação de Cobrança Indevida c/c Revisional de Juros e Danos Morais n.º 0802771-48.2023.8.14.0000
/
n.º anterior: 0009175-31.2017.8.14.0301,
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A.

Inconformado com o provimento da apelação, o autor/agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois atualmente é aposentado, beneficiário do INSS e recebe o aporte equivalente a um salário-mínimo, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais.

Suscita que seu pleito vem amparado no art. 99 do CPC, afirmando que por simples petição, sem outras provas exigíveis por lei, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Argumenta que a assistência de advogado particular não pode ser parâmetro para o indeferimento do pleito, asseverando que a patrona do agravante é sua esposa, também aposentada, provando mais ainda a sua hipossuficiência. Afirma que a lei é clara ao dispor que não se exige atestado de miserabilidade da parte.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita ao autor, determinando o prosseguimento do feito.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de ID 16186623.

É o relatório.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e dispensado do preparo, uma vez que a discussão versa, também, sobre a concessão de justiça gratuita em sede de segundo grau de jurisdição.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no agravo interno, é se a decisão monocrática desta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, deve ser mantida ou reformada.

Prefacialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em segundo grau de jurisdição, os elementos dos autos colidem com a alegada hipossuficiência econômica, diante dos bens declarados no imposto de renda do autor (ID 12753770-Págs.06/08 e ID 12753771-Págs.01/04), os quais denotam capacidade econômica para arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O documento de ID 15820014 é insuficiente para afastar a conclusão obtida, pois se trata de mero recibo de entrega de declaração de imposto de renda, com apenas duas páginas e que não disponibiliza qualquer informação acerca da situação financeira do autor.

Nesse sentido, da análise dos autos, vislumbro não assistir razão ao agravante, pois o ponto fulcral, que culminou na manutenção da sentença, sequer foi enfrentado pelo recorrente no presente agravo interno, o qual se limitou apenas a argumentar a satisfação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita.

A questão primordial foi que, diante do indeferimento da justiça gratuita pelo juízo de origem, o autor/agravante somente interpôs agravo de instrumento
dois meses depois
, isto é, após indeferimento dos pedidos de reconsideração (ID 12753772-Pág.01) e de parcelamento das custas (ID 12753772-Pág.06).

Ou seja, a justiça gratuita foi indeferida em 11/04/2017; o pedido de reconsideração foi protocolado em 20/04/2017, o qual foi indeferido em 03/05/2017; o pedido de parcelamento foi apresentado em 16/05/2017, o qual foi indeferido em 22/05/2017. Porém somente em 13/06/2017, dois meses depois do indeferimento da justiça gratuita, que o autor manejou o agravo de instrumento na tentativa de reformar a decisão que negou o benefício.

O pedido de reconsideração e o pedido de parcelamento, não suspendem e nem interrompem o prazo para interposição de recurso, razão pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido por intempestividade, fazendo com que a questão restasse estabelecida em primeiro grau de jurisdição.

Assim, com a questão da gratuidade estabilizada no primeiro grau – eis que impossibilidade a revisão por este órgão
ad quem
em sede de agravo de instrumento –, o autor foi instado diversas vezes a promover o pagamento das custas,
porém ao invés de cumprir a determinação, apresentou pedido novo pedido de justiça gratuita (ID 12753774-Pág.05) e de parcelamento das custas (ID 12753775-Pág.05), culminando na sentença de cancelamento da distribuição por não pagamento das custas
.

Portanto, como se vê, correta a decisão monocrática que manteve a sentença, uma vez que o feito foi extinto por desídia da própria parte, que não observou os prazos processuais e não cumpriu a determinação para recolhimento das custas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1.
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal
. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1834963/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) (Destaquei)

PROCESSUAL E CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação da Corte Especial do STJ de que quem opõe Embargos do Devedor deve providenciar o pagamento das custas em 30 dias (AgRg no REsp 1.571.993/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/2/2016). 2.
Decorrido esse prazo, o juiz deve declarar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1760610/BA, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 12/09/2019) (Destaquei)

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do presente recurso de Agravo Interno em Apelação
interposto pelo autor/agravante,
mantendo a decisão monocrática desta Relatora, que julgou
negou provimento à Apelação
.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

Belém,
21
de junho de 2024.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024